Tribunal: TJDFT
Processo: 0718532-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718532-72.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704416-13.2024.8.07.0016 REQUERENTE: JULIANA MULLER REIS JORGE REQUERIDO: WALDEMAR DE FIGUEIREDO LIMA NETO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face do pronunciamento judicial recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o d. Juízo a quo recebeu a petição da parte agravada como embargos declaratórios, dando-lhes provimento. Assim, em tese, o ato impugnado tem natureza jurídica de sentença integrativa, recorrível por meio de apelação. Intime-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora